Tribunal: TJPA
Processo: 0877050-72.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0877050-72.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: STHEFANNY RODRIGUES OLIVEIRA

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0877050-72.2023.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM/PA

SENTENCIADO: STHEFANNY RODRIGUES OLIVEIRA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PENSÃO MILITAR ESPECIAL. DIREITO DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença concessiva em mandado de segurança impetrado por Sthefanny Rodrigues Oliveira contra omissão do Presidente do IGEPPS, consistente na ausência de apreciação, por mais de dois anos, de requerimento administrativo de pensão militar especial por morte protocolizado em 17/11/2020. Alegada violação ao direito de resposta em prazo razoável, com base na Constituição Federal e na Lei Estadual nº 8.972/2020. Sentença determinou a análise do pedido no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegal mora administrativa na apreciação de requerimento de pensão militar especial; (ii) definir se é legítima a autoridade impetrada para figurar no polo passivo da ação, diante da alegação de litisconsórcio necessário com o Estado; (iii) aferir a legalidade e proporcionalidade da fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública tem o dever constitucional de decidir em prazo razoável, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e reiterado nos arts. 60 e 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, os quais fixam prazo de 30 dias úteis, prorrogável uma vez, mediante motivação expressa, para proferir decisão administrativa após a instrução.

4.

A omissão da autoridade administrativa por mais de dois anos, mesmo após a devida instrução do processo, configura violação ao direito líquido e certo da impetrante de obter resposta tempestiva, justificando a concessão da ordem mandamental.

5.

A alegação de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará não procede, pois o objeto do mandado de segurança limita-se à omissão administrativa, e não à concessão do benefício, sendo suficiente a indicação da autoridade que detém responsabilidade direta pela condução do processo.

6.

Aplica-se ao caso a Teoria da Encampação, uma vez que a autoridade impetrada possui vínculo hierárquico com a autoridade legitimada, apresentou informações e defendeu o mérito do ato, sem modificação de competência constitucional.

7.

A fixação de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, revela-se adequada, proporcional e compatível com a jurisprudência, diante da natureza alimentar do benefício e da necessidade de assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir requerimentos administrativos no prazo legal, sob pena de violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo.

2.

A omissão administrativa na análise de pedido previdenciário por período superior a dois anos caracteriza ilegalidade sanável por mandado de segurança.

3.

A autoridade que responde pela tramitação interna do processo administrativo possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que objetiva apenas a cessação da omissão estatal.

4.

É aplicável a Teoria da Encampação quando a autoridade impetrada possui vínculo hierárquico com a autoridade competente e se manifesta sobre o mérito da impetração.

5.

A imposição de multa diária para assegurar o cumprimento de decisão judicial em mandado de segurança é legítima, quando adequada e proporcional à omissão verificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, 12 e 14, §1º; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 3º, 60 e 61; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0800994-03.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 19.07.2021, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA, Apelação Cível nº 0839662-09.2021.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.09.2023, 1ª Turma de Direito Público; STJ, AgInt no RMS 44.349/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.12.2019, DJe 12.12.2019; STJ, RMS 53.537/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 30.06.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e, no mérito,
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
decorrente de sentença concessiva proferida nos autos do
Mandado de Segurança
ajuizado por
Sthefanny Rodrigues Oliveira
em face de ato reputado omissivo atribuído ao
Presidente do IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
, figurando a autarquia previdenciária como pessoa jurídica vinculada à autoridade apontada como coatora.

Na origem, a impetrante manejou mandado de segurança com pedido liminar, narrando que, em 17/11/2020, protocolizou junto ao IGEPREV requerimento administrativo de pensão militar especial por morte, sob o nº 2020/0000963462, afirmando ter instruído devidamente o pedido com toda a documentação exigida. Sustentou que, não obstante o transcurso de mais de 02 (dois) anos, a Administração permaneceu inerte, sem proferir decisão administrativa, circunstância demonstrada, inclusive, por meio de “print” do sistema de acompanhamento do processo administrativo, evidenciando a inexistência de ato decisório.

Alegou, ainda, que, em razão do falecimento do cônjuge, passou a ser a única provedora do núcleo familiar, dependendo da renda oriunda do benefício previdenciário para a subsistência própria e de sua filha, motivo pelo qual reputou configurado direito líquido e certo à apreciação do pedido em prazo razoável, apto a justificar a impetração do writ.

No plano jurídico, invocou, especialmente, os princípios que regem o processo administrativo estadual, previstos na Lei Estadual nº 8.972/2020, notadamente os da eficiência e da duração razoável do processo (art. 3º), bem como o dever de decisão expressa (art. 60) e o prazo para decisão após a instrução, estabelecido em até 30 (trinta) dias úteis, salvo prorrogação por igual período, desde que expressamente motivada (art. 61). Argumentou que a mora administrativa excedente vulneraria o conteúdo essencial das garantias constitucionais, legitimando a concessão de tutela mandamental para compelir a Administração Pública a decidir.

O Juízo singular deferiu a liminar (ID 29639007), determinando ao impetrado que procedesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à apreciação final do requerimento administrativo nº 2020/0000963462, relativo ao pedido de pensão militar especial por morte formulado pela impetrante.

Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (ID 29639014), afirmando, em síntese, a regularidade do trâmite administrativo e sustentando que, em cumprimento à ordem judicial, o processo administrativo da impetrante teria sido encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado do Pará, onde permaneceria pendente de providências atribuídas àquele órgão.

Ainda em sede de informações, o impetrado suscitou preliminar de litisconsórcio passivo necessário, com fundamento no art. 114 do CPC, defendendo que o Estado do Pará deveria integrar a lide, ao argumento de que a pensão militar especial consubstanciaria ato administrativo complexo, cuja concessão seria de competência do Chefe do Poder Executivo Estadual, nos termos do art. 113 da Lei Complementar Estadual nº 142/2021. Destacou que o procedimento envolveria órgãos como a SEPLAD, culminando na edição de decreto pelo Governador do Estado. Mencionou, ainda, alterações promovidas pela LC nº 149/2022, discorrendo sobre a natureza da pensão militar especial, as hipóteses previstas no art. 107 da LC nº 142/2021, bem como sobre orientações administrativas relativas à instrução processual por checklist, à luz do Parecer Referencial nº 000003/2022, que revisou o Parecer Referencial nº 008690008/2019-PGE.

Ao final, sustentou que a autarquia teria atuado dentro de sua competência e com a maior eficiência possível no caso concreto, pugnando pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pela denegação da segurança, por inexistir mora administrativa imputável ao IGEPREV, nos termos delineados na inicial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29639024), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que proceda à análise e conclusão do processo administrativo da impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a reverter em favor da impetrante. Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25 da Lei 12.016/2009.”

Consta certidão nos autos (ID 29639029) informando que não houve interposição de recurso pelas partes, razão pela qual a sentença foi encaminhada a este Tribunal exclusivamente por força do art. 496 do CPC, em razão da condenação imposta à Fazenda Pública.

Após regular distribuição, os autos vieram à minha relatoria e, por meio do despacho de ID 29646981, foi determinado o encaminhamento do feito ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Júnior, em seu parecer (ID 31900022), apresentou detalhado relato dos fatos processuais e manifestou-se pela admissão da remessa necessária. No mérito, consignou que o mandado de segurança observou o rito legal previsto nos arts. 7º, I e II, e 12 da Lei nº 12.016/2009, reputando inexistentes irregularidades processuais. Quanto ao conteúdo material, destacou que a inicial encontrava-se instruída com prova pré-constituída da protocolização do requerimento administrativo e da ausência de decisão por período superior a dois anos e meio, concluindo pela inconstitucionalidade da inércia administrativa, à luz do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença concessiva, submetida ao duplo grau obrigatório.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, verifico que comporta condições de julgamento a presente remessa necessária, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste E. Tribunal.

Cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança para compelir o IGEPREV/IGEPPS a analisar e concluir, em prazo certo, o processo administrativo de pensão militar especial por morte protocolizado pela impetrante em 17/11/2020, ante a inércia administrativa prolongada. A decisão de primeiro grau determinou a conclusão do procedimento no prazo de 30 (trinta) dias, tornando definitivos os efeitos da liminar anteriormente concedida, com fixação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revertida em favor da impetrante, além de afastar custas e honorários, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

O reexame obrigatório impõe-se, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, uma vez que se trata de sentença concessiva de segurança contra a Fazenda Pública. Não houve interposição de recursos voluntários pelas partes, conforme certidão.

No mérito, a sentença merece integral confirmação.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à mora administrativa na apreciação de requerimento previdenciário, tema que encontra tratamento constitucional expresso no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No plano infraconstitucional estadual, a
Lei nº 8.972/2020
impõe à Administração Pública o
dever de decidir expressamente
e estabelece prazo de até
30 (trinta) dias úteis
, prorrogável uma única vez por igual período, mediante motivação expressa, para a decisão após a conclusão da instrução, conforme dispõem os arts. 60 e 61 do referido diploma legal. Vejamos:

Art. 60.
A Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados, nos processos administrativos e sobre solicitações, petições, representações ou reclamações.

§ 1º Caso a Administração, ao decidir o pedido, observe, por exigência do interesse público, a necessidade de abranger objeto diferente ou mais amplo do que lhe foi apresentado, deverá notificar o interessado para que, no prazo de dez dias úteis, formule suas alegações antes da decisão.

§ 2º A decisão deverá considerar, necessariamente, enunciado de súmula vinculante dos Tribunais Superiores, bem como as orientações jurídicas firmadas em âmbito estadual, quando for o caso.

Art. 61.

Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que o pedido administrativo foi protocolizado em 17/11/2020 e permaneceu sem decisão final por lapso superior a dois anos, não obstante a tramitação interna por diversos setores. A simples referência à complexidade do procedimento, à necessidade de participação de outros órgãos ou à natureza de ato complexo não elide o dever estatal de impulsionar e concluir o processo em tempo razoável.

A complexidade administrativa não pode servir de pretexto para a perpetuação da inércia, sob pena de esvaziamento do conteúdo essencial do direito fundamental à duração razoável do processo.

A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica no sentido de que a demora excessiva e injustificada da Administração Pública na análise de requerimentos previdenciários configura ato ilegal e abusivo, passível de correção pela via do mandado de segurança, quando comprovado o direito líquido e certo à apreciação do pedido.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PRAZO RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou ao Presidente do IGEPREV que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido administrativo da impetrante e concedesse resposta quanto ao seu requerimento de pensão por morte.
2. O prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias (art. 49 da Lei Federal nº 9.784/1999), não obstante, o requerimento de pensão por morte apresentado pela impetrante ao IGEPREV permaneceu sem qualquer movimentação por quase 04 (quatro) meses. 3. Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva.
4. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0800994-03.2020.8.14 .0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVASÃO DO JUDICIÁRIO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR RECONHECIDO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não há se falar em perda superveniente do objeto diante do mero cumprimento da liminar, ainda que satisfativa; sobretudo diante da persistência da pretensão resistida, consubstanciada no interesse recursal da apelante. Preliminar rejeitada; 2. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança confirmou a liminar e concedeu a ordem de apreciação definitiva do pedido administrativo de pensão por morte formulado pelo impetrante, determinando o efetivo cumprimento da liminar e majorando as astreintes originalmente arbitradas; 3. No mandado de segurança que impugna a omissão administrativa no julgamento de pedido formulado, uma vez apurado que a autoridade apontada como coatora deu cumprimento ao quanto determinado na medida liminar, não compete ao Judiciário reapreciar o mérito do juízo administrativo;
4 . A omissão no exame de pedido administrativo formulado em 21/05/2018, sem resposta até 12/7/2021, reflete ostensiva violação ao princípio da razoável duração do processo, garantia constitucional positivada no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, de alcance judicial e administrativo, devendo ser reconhecido o direito líquido e certo do impetrante de ter seu pleito apreciado com celeridade; o que importa na confirmação dos termos da medida liminar deferida e conceção da segurança a favor do impetrante, devendo a sentença ser mantida neste particular.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0839662-09.2021 .8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No que concerne à alegação de
litisconsórcio passivo necessário
, não assiste razão à autarquia, uma vez que o objeto do writ não é a concessão do benefício previdenciário, mas sim a
omissão administrativa na análise do requerimento
, sendo legítima a indicação da autoridade responsável pela condução do processo administrativo. Ademais, a eventual participação de outros órgãos no ato final não desnatura a legitimidade passiva nem impede a tutela mandamental destinada a fazer cessar a inércia.

Dessa forma, considerando se tratar de questão previdenciária e sendo o impetrado a autoridade de maior grau hierárquico e responsável pelo ato omissivo do IGEPPS que não promoveu o andamento do processo administrativo em tempo razoável, entendo que o impetrado possui legitimidade para figurar no polo passivo deste Mandado de Segurança, sendo desnecessário o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará.

Ademais, verifiquei ser cabível a aplicação da Teoria da Encampação ao caso em tela, eis que a autoridade apontada como coatora, prestou informações contestando o direito alegado pela impetrante, enfrentando inclusive o mérito do
mandamus
, aduzindo nos autos regularidade da tramitação do feito.

Nesse aspecto, ressaltei que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a autoridade apontada como coatora, nas suas informações, não se limita a arguir sua ilegitimidade passiva, mas defende o ato impugnado, aplica-se a Teoria da Encampação. Nessa direção colaciono o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...)
2. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 3. Hipótese em que deve ser aplicada a teoria da encampação, tendo em vista que: (a) há vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no mandamus e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo (Governador do Estado e Secretário Estadual de Planejamento e Gestão); (b) a autoridade indicada como coatora se manifestou sobre o mérito da impetração; e (c) não há a modificação da competência do Tribunal de Justiça (art. 106, I, "c", da Constituição do Estado de Minas Gerais). (...)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 44.349/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GOVERNADOR DO ESTADO. SECRETÁRIO DE ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Arion Cesar Foerster e outros, ora recorrentes, contra suposta omissão do Governador do Estado do Paraná, ora recorrido, consubstanciada na ausência de implantação da progressão funcional dos impetrantes. 2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "Percebe-se, pois, que a concessão da progressão funcional não é ato de responsabilidade do Governador do Estado do Paraná, de sorte que o reconhecimento, de ofício, de sua ilegitimidade passiva é medida imperativa. Em vista do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do disposto no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Custas pelos impetrantes. Sem condenação em honorários advocatícios. É como voto." (fl. 742, grifo acrescentado).
3. "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida." (AgInt no RMS 39.158/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017) (grifo acrescentado). 4. Verifica-se que é cabível, in casu, a aplicação da Teoria da Encampação, pois: a) existe vínculo hierárquico entre a autoridade apontada no Mandado de Segurança e aquela que seria legitimada a figurar no polo passivo, no caso, o Governador do Estado do Paraná e o Secretário Estadual da Administração e da Previdência, b) a autoridade impetrada, nas informações prestadas às fls. 246-252, se manifestou sobre o mérito do mandamus, e, c) conforme o artigo 101, inciso VII, alínea "b", da Co nstituição do Estado do Paraná, não há modificação da competência do Tribunal de Justiça.
5. Recurso Ordinário parcialmente provido, para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos para o Tribunal de origem, a fim de prosseguir no julgamento. (RMS 53.537/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Quanto à fixação de multa diária, a medida revela-se adequada e proporcional, destinada a assegurar a efetividade da ordem judicial, especialmente diante da natureza alimentar do benefício postulado e do histórico de mora. O valor arbitrado de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterada jurisprudência.

Portanto, a sentença adotou fundamentação coerente, suficiente e em consonância com a Constituição, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026